Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732045-17.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EMBARGADO: SUECIA VEICULOS S.A. DECISÃO A apelada-autora SUÉCIA VEÍCULO S/A postula “reconsideração” (id. 23386365) do acórdão (id. 23203893) que condenou o apelante-réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, no período de 12 meses a partir da renovação do contrato de locação. Aduz que a redução dos honorários para R$ 10.037,76 não leva em consideração o poder econômico das partes, a complexidade da causa, e desprivilegia o trabalhado dos Advogados da parte autora, e “o mais coerente com o longo, exímio, íntegro e vitorioso trabalho realizado pelas patronas da Autora seria a determinação de 20% sobre o proveito econômico auferido, nos termos do art. 85 do CPC, que representaria R$ 20.075,52 (vinte mil setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).” (id. 23386365, pág. 1). Acrescenta que a redução dos honorários advocatícios contraria entendimento jurisprudencial de que nas ações renovatórias de locação o valor da causa reflete o conteúdo econômico das mesmas, por isso mais justo é o arbitramento da verba de acordo com o valor da causa. Requer a reconsideração para que o acórdão seja revisto quanto à fixação dos honorários sobre o proveito econômico para fixá-lo sobre o valor da causa. Subsidiariamente, postula a majoração dos honorários para 20% sobre o proveito econômico. É o breve relato. Decido. Da petição apresentada, verifica-se que o apelado-autor pretende, na verdade, o reexame do acórdão quanto aos parâmetros utilizados para fixação dos honorários advocatícios, e não há previsão na legislação processual civil para formulação de pedido de reconsideração para tal finalidade. Registre-se ainda e para que não se alegue omissão que, por se tratar via eleita manifestamente inadmissível e por configurar erro grosseiro, não se cogita de concessão de prazo para corrigir o vício, porque é insanável, ou de aplicação do princípio da fungibilidade. Isso posto, não conheço do pedido de reconsideração da apelada-autora (id. 23386365). Publique-se. Após, retornem conclusos os autos para apreciação dos embargos de declaração do apelante-réu. Brasília - DF, 9 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora